Tribunal: TJPA
Processo: 0814899-66.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814899-66.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: KAREN CRISTINE DO NASCIMENTO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº: 0814899-66.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAREN CRISTINE DO NASCIMENTO (ADV. KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. CONTRATO ELETRÔNICO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A decisão agravada manteve a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte agravante alegou nulidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura digital válida, inexistência de mora por notificação entregue a terceiro, abusividade de cláusulas contratuais e juros acima da média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a formalização do contrato eletrônico com assinatura digital; (ii) saber se a mora foi regularmente constituída com a notificação enviada ao endereço contratual, mas recebida por terceiro; e (iii) saber se é possível o exame, em sede recursal, de alegações de cláusulas abusivas e juros elevados, não enfrentadas no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato eletrônico com assinatura digital válida é documento hábil a embasar a pretensão de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação de contrato físico.

4.

A constituição em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

5.

As alegações de cláusulas abusivas e encargos excessivos não foram analisadas no juízo de origem, o que impede sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a formalização de contrato eletrônico com assinatura digital para fins de busca e apreensão. 2. A mora em contrato de alienação fiduciária se constitui com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante quem a recebe. 3. Não se admite a análise recursal de cláusulas contratuais não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2087507, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.10.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, Tema 1.132.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814899-66.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAREN CRISTINE DO NASCIMENTO (ADV. KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
KAREN CRISTINE DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e nesta extensão negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua que apreensão liminar de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade do contrato eletrônico, por ausência de assinatura digital válida que assegure a autenticidade, integridade e irretratabilidade do documento, conforme exigido pela legislação e jurisprudência do STJ.

Alega ainda a invalidade da constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi recebida por ela, mas por terceiro estranho à relação contratual, o que, segundo precedentes do STJ, compromete a validade do ato notificatório.

Impugna também a cobrança de encargos considerados abusivos, como a venda casada de seguro prestamista e a tarifa de cadastro, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços correlatos.

Por fim, questiona a taxa de juros pactuada, considerada abusiva por exceder substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecimento da nulidade do contrato, da mora e das cláusulas abusivas, com a consequente restituição do bem e revisão do contrato.

A instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em contraminuta, defende a manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

Alega que o contrato eletrônico firmado entre as partes é válido e eficaz, devidamente assinado digitalmente, atendendo aos requisitos legais de autenticidade e integridade.

Sustenta que a constituição em mora foi regular, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido contratualmente, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

Rebate as alegações de abusividade contratual quanto à cobrança de tarifas e seguros, defendendo que tais encargos estavam expressamente previstos e foram consentidos pela parte autora, inexistindo qualquer ilegalidade ou prática de venda casada.

Por fim, argumenta que as taxas de juros aplicadas estão dentro dos parâmetros de mercado e foram livremente pactuadas, inexistindo abusividade ou desequilíbrio contratual. Requer, assim, o desprovimento do Agravo Interno e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0814899-66.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: KAREN CRISTINE DO NASCIMENTO (ADV. KENIA SOARES DA COSTA)

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ADVOGADO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma,
conheço do recurso
e passo a analisar suas razões.

O ato unipessoal recorrido negou provimento ao recurso e manteve a liminar que autorizou a apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com a instituição Aymoré Crédito, tendo por base a validade do contrato eletrônico, firmado com assinatura digital, afastando a alegação de nulidade pela ausência de documento físico.

Quanto à mora, entendeu estar devidamente constituída, com base no Tema 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que recebida por terceiro.

Rejeitou ainda o exame de alegações sobre abusividade contratual, por configurarem matéria não analisada na origem, o que implicaria supressão de instância.

Assim, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou-lhe provimento.

Para melhor exame, transcrevo os fundamentos da decisão:

“
Passo a decidir monocraticamente,
com

fulcro no art. 133 do RITJEPA,
deferindo os benefícios da justiça gratuita
à agravante, com base nos documentos acostados aos autos.

Inicialmente, quanto à
alegação de abusividade das cláusulas contratuais
, verifico que tais questões não foram analisadas pelo Juízo a quo, que se limitou a examinar os requisitos para concessão da tutela provisória em sede de busca e apreensão, não cabendo a este Tribunal manifestar-se sobre tais questões neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada pela agravada (credora fiduciária) – ALEGADA ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – Questão sobre a qual o Juízo "a quo" ainda não teve oportunidade de se manifestar – Análise prejudicada – Inadmissibilidade da supressão de Instância – Inadimplemento e regularidade da notificação para constituição em mora incontroversos – Manutenção da busca e apreensão que se impõe – Negado provimento”. (
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 2007125-48.2024.8.26.0000 Ibitinga, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/02/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024).

........................................................................................................

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECRETO-LEI Nº 911/69, ART. 3º, § 2º – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL - ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRO GRAU E AINDA NO AGUARDO DE PRONUNCIAMENTO DO JUIZ – NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEMONSTRADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão. “o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 3. Agravo interno provido. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019) A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor. A cópia da Cédula de Crédito Bancário se revela suficiente à instrução da Ação de Busca e Apreensão, sendo dispensável a apresentação da via original uma vez que o título não tem circulação cambial. Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática sob pena de supressão de instância. Há de ser deferida a gratuidade de justiça à parte, se a sua insuficiência de recursos financeiros restou devidamente comprovada nos autos”. (
TJ-MT
- AI: 10093848420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023).

Logo,
não conheço do recurso, neste particular.

Especificamente quanto ao negócio jurídico firmado entre as partes,
constato que se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital válida
, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo, o que torna desnecessária a comprovação por parte da instituição financeira acerca da não circulação do título de crédito.

Partindo dessa premissa,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente ação é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual a decisão agravada no particular, é irretocável
.

Por fim, quanto à
constituição em mora
, esta foi
devidamente efetuada
, sendo aplicável
ao caso o Tema nº 1.132 do c. STJ
, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, é válido destacar que “essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo, quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)” (STJ - REsp: 2087507, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 11/10/2023).

Desse modo,
considerando que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para a ré no endereço informado no contrato, resta constituída a mora.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nesta parte, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais”.

Pois bem.

Analisando as razões do Agravo Interno, percebo que o recorrente não traz argumentos que sejam
suficientes para abalar os fundamentos da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma a proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Nessa linha, assente o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo -
ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). Cito outros julgados no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.021, § 3º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se na origem, de ação de execução de título extrajudicial. 2. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20/08/2019). 3. Ausente decisão do Tribunal de origem acerca do mérito recursal, relativo à caracterização de fraude à execução, é inviável o conhecimento do tema por esta Corte, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento. Súmula 282/STF. 4. Ademais, eventual análise da questão demandaria a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que, contudo, é vedado na estreita via do recurso especial (Súmula 7/TJ). 5. Agravo interno não provido”.
(STJ, AgInt no AREsp 1607878/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).

Neste contexto, não há motivos plausíveis a ensejar a alteração do posicionamento anteriormente adotado, tendo em vista que a decisão recorrida somente seria passível de reforma caso a parte trouxesse fatos novos e robustos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, sendo que, o mero descontentamento do recorrente com o julgado não autoriza a retratação pretendida.

Por todo o exposto, deixo de reconsiderar a decisão agravada e encaminho os autos à apreciação desta e. Turma,
pronunciando-me pelo desprovimento do recurso
, nos termos do artigo 290 do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/06/2025